Tribunal: TJES
Processo: 5019885-76.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019885-76.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DUTO ENGENHARIA LTDA

AGRAVADO: SHIRLEY DA SILVA CABRAL e outros

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Agravo de Instrumento nº 5019885-76.2024.8.08.0000
Juízo de origem: Vara da Fazenda Pública Estadual de Cariacica
Recorrente: Duto Engenharia Ltda
Recorrido: Shirley da Silva Cabral e Juvercino Paulino da Silva

Relator: Desembargador Convocado Luiz Guilherme Risso

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. OBRA PÚBLICA. RISCO ESTRUTURAL DE IMÓVEL. ALUGUEL SOCIAL. RESPONSABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar ao ente público e à empreiteira o custeio de aluguel social ou realocação dos autores, diante da interdição de imóvel por risco de desabamento, supostamente agravado por obras de macrodrenagem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, especialmente quanto à probabilidade do direito e ao perigo de dano; (ii) saber se a responsabilidade da empreiteira pode ser afastada, em sede liminar, sob o argumento de ausência de nexo causal e natureza subjetiva da responsabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O relatório técnico da Defesa Civil atesta risco alto de colapso estrutural, com interdição do imóvel por ausência de condições de habitabilidade.
4. Elementos probatórios indicam que as patologias estruturais foram potencializadas por vibrações decorrentes de obras públicas, evidenciando, em cognição sumária, o nexo causal.
5. A responsabilidade do contratado por danos a terceiros decorrentes da execução do contrato encontra respaldo no art. 120 da Lei nº 14.133/2021.
6. O risco de irreversibilidade financeira não se sobrepõe ao perigo concreto à integridade física dos moradores.
7. A irregularidade da construção não afasta, por si só, o dever de reparação quando evidenciado agravamento do dano por intervenção estatal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. A concessão de tutela de urgência é cabível quando demonstrados elementos que evidenciem o nexo causal entre obra pública e agravamento de dano estrutural em imóvel, bem como risco à integridade física dos ocupantes.
2. O perigo de dano à vida e à segurança prevalece sobre eventual irreversibilidade econômica da medida de custeio de aluguel social.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Lei nº 14.133/2021, art. 120; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: —

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, negar provimento ao recurso nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5019885-76
.2024.8.08.0000
AGRAVANTE:
DUTO ENGENHARIA LTDA
AGRAVADO:
SHIRLEY DA SILVA CABRAL E OUTRO

RELATOR:
DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Conforme consta no Relatório, cuida-se de
Agravo de Instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
DUTO ENGENHARIA LTDA
, em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual de Cariacica que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenizatória movida por
SHIRLEY DA SILVA CABRAL e JUVERCINO PAULINO DA SILVA
, deferiu a tutela de urgência para determinar que o Estado do Espírito Santo e a ora Agravante providenciem o deslocamento dos autores para outro imóvel seguro ou, alternativamente, efetuem o pagamento de aluguel social equivalente a 50% do salário-mínimo nacional.

Irresignada, a Agravante sustenta, em síntese:
(i)
que o imóvel dos agravados é uma construção irregular, edificada em área alagadiça e sem as devidas estruturas de concreto, possuindo patologias preexistentes às obras;
(ii)
inexistência de nexo causal entre as intervenções de drenagem urbana e os danos alegados, ressaltando que as fotos dos autos demonstram rachaduras anteriores ao início dos trabalhos;
(iii)
que sua responsabilidade, na qualidade de empreiteira contratada pelo ente público, é de natureza subjetiva, exigindo prova de dolo ou culpa, o que afastaria a probabilidade do direito em sede de cognição sumária;
(iv)
o risco de irreversibilidade da medida, dado o estado de hipossuficiência dos agravados, o que impediria a restituição de valores em caso de futura improcedência.

Contrarrazões apresentadas pelos Agravados pugnando pela manutenção da decisão recorrida, sob o fundamento de que a obra pública, mediante vibrações de máquinas pesadas, potencializou o risco de colapso estrutural, conforme atestado pela Defesa Civil, configurando-se a responsabilidade objetiva.

Decisão monocrática indeferindo o pedido de efeito suspensivo.

A Agravante opôs Embargos de Declaração sustentando omissão quanto à tese da responsabilidade subjetiva da empresa particular, matéria esta que é objeto de controvérsia em primeiro grau, não tendo havido, ainda, decisão pelo juízo de 1º Grau, o que poderá acarretar supressão de instância.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso em análise, passo ao enfrentamento do mérito.

Dos autos da ação principal extraio que os Agravados ajuizaram ação visando a reparação de danos em sua residência, a qual foi interditada pela Defesa Civil Municipal de Cariacica devido ao alto risco de desabamento, supostamente decorrente das vibrações provocadas por obras de macrodrenagem executadas pela Agravante a serviço do Estado.

A decisão hostilizada pela empresa deferiu a tutela de urgência para garantir o direito à moradia e à segurança, impondo à empreiteira e ao ente público o custeio de aluguel social. No contexto atual é lapidar a redação dada pela Lei 14.133 de abril de 2021:

Art. 120.
O contratado será responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros em razão da execução do contrato
, e não excluirá nem reduzirá essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante.

No caso, observa-se que o Relatório Técnico de Vistoria da Defesa Civil é contundente ao avaliar o grau de risco como
"RISCO ALTO"
, determinando a
interdição total
do imóvel por falta de condições mínimas de habitabilidade.

Embora a Agravante sustente que a construção é irregular e preexistiam falhas estruturais, o laudo técnico indica que as patologias foram
"potencializadas por forças externas através de vibrações de equipamentos pesados"
oriundos das obras públicas.

Para o deslinde da controvérsia em sede liminar, a prova documental constante nos autos, notadamente as comunicações via aplicativo de mensagens entre os moradores e a assistência social da obra , demonstra que o agravamento das rachaduras coincidiu temporalmente com o avanço das intervenções no solo.

Importante salientar, porém, que o perigo de dano reverso — a irreversibilidade financeira do aluguel social — não pode prevalecer sobre o risco iminente de morte dos ocupantes de um imóvel com ameaça de colapso. A jurisprudência pátria firmou-se no sentido de que o caráter irregular da moradia não exonera o executor da obra da obrigação de reparar danos provocados pela intervenção estatal.

Assim, mantenho integralmente a decisão objurgada.

Os Embargos de Declaração opostos em face da decisão monocrática restam prejudicados, eis que a fase restou superada pelo presente julgamento e, como dito, a matéria – responsabilidade – não foi objeto de análise pelo juízo singular até o presente momento procedimental.

Nesse contexto, a manutenção da decisão impugnada é medida que se impõe, posto que estão presentes a probabilidade do direito — nexo causal indiciário entre a obra e o agravamento do dano — e o perigo de demora consubstanciado no risco à integridade física dos Agravados.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a obrigação solidária de custeio do aluguel social. Outrossim, julgo
PREJUDICADOS
os Embargos de Declaração (Id. 12119998).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)